Tribunal: TJDFT
Processo: 0740606-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. TIPICIDADE. ELEMENTO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. EMBRIAGUEZ.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Desacato. Pratica o crime de desacato (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), previsto no art. 331 do Código Penal, o agente que acusa, deliberada e injustamente, a autoridade policial de “roubar dinheiro”. O réu se encontrava no interior da delegacia de polícia, autuado por porte de droga, quando indagou do Delegado de Polícia sobre a quantia de dinheiro apreendida, solicitando a devolução, o que foi negado. Nesse momento falou a autoridade policial que este "estava roubando o seu dinheiro" e em seguida tentou fugir.
3 – Tipicidade. O art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal. É necessário interpretar o Direito brasileiro à luz do precedente da Corte Interamericana de Justiça pela técnica da distinção. Precedentes na 2a. Turma Recursal (Processo: 20140410090694APJ, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). No mesmo sentido a jurisprudência mais recente do STJ (AgRg no AREsp 1012281/SC).
4 – Dolo específico. Elemento do tipo. A reação de irritação do réu ao ser informado de que o dinheiro apreendido somente seria restituído por decisão judicial não constitui justificativa para afastar o dolo específico. Ao contrário, a informação de que o desenrolar dos fatos segue o padrão regular da persecução penal deve ser motivo de conformação de quem é submetido a investigação, e não de oposição.
5 – Imputabilidade. Na forma do art. art. 28, I e II, do CP, a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade do crime (20140110424239APR - (0009953-28.2014.8.07.0001 - Res. 65 CNJ Relator: JESUINO RISSATO). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.